Tribunal: TJES
Processo: 0001199-03.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001199-03.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001199-03.2022.8.08.0062
Origem
: Juízo de Piúma - 2ª Vara
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: JORGE PIRES NETO; MUNICÍPIO DE PIÚMA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Cuido de ação ordinária ajuizada por JORGE PIRES DA COSTA NETO, representado por sua curadora CINERIA APARECIDA PIRES DA COSTA, pela Defensoria Pública, em face do Estado do Espírito Santo e do MUNICÍPIO DE Piúma, por meio da qual pretende obter, liminarmente, o fornecimento do medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA 150 MG, eis que diagnosticado com ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA (CID10 – F20.1) [...].”.

(2).
A pretensão autoral foi julgada procedente, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Em relação ao mérito recursal
, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

A respeito do tema, o STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

(5).
No caso em tela, apesar de a parte ré alegar que não há comprovação de que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes ou da imprescindibilidade do fármaco, ao analisar os autos, vê-se que há dois laudos médicos emitidos por psiquiatra, nos quais é indicado o uso do referido medicamento, vez que já realizados diversos esquemas terapêuticos que não apresentaram resposta adequada, bem como pelo fato de o autor não aderir ao uso regular das medicações via oral, o que agrava sua doença.

(6).
Além disso, constata-se no presente feito a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, as quais restam demonstradas através dos laudos médicos apresentados aos autos. Assim, considerando que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o recebimento do medicamento “
PALMITATO DE PALIPERIDONA 150 MG”
, afasta-se a alegação da parte ré no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

(7).
Por fim, destaca-se que a nota técnica emitida pelo NAT não possui força decisiva, na medida em que é apenas um parecer opinativo, o que não vincula o juiz ao proferir sua decisão.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa,
os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.
Sem condenação da parte ré em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)